Tribunal: TJES
Processo: 5007549-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007549-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELAINE VIDAL DA ROCHA DA CONCEICAO

AGRAVADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
PRAZO RECURSAL INICIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. O agravante alega cerceamento de defesa e nulidade absoluta em razão de ausência de intimação
do patrono constituído
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se
houve nulidade no ato de
intimação para o início da contagem do prazo recursal; e (ii) verificar se o agravo de instrumento interposto pelo agravante é tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo para interposição de recurso em autos eletrônicos é de 15 dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, § 5º, c/c arts. 219 e 231, V
II
, do CPC, sendo o termo inicial
a data da publicação da intimação no Diário da Justiça eletrônico
.

4. O entendimento consolidado
na jurisprudência é de que o cadastramento no sistema PJE, para fins de intimação eletrônica, nos termos da Lei n. 11.419/06, é diligência de responsabilidade exclusiva do próprio procurador da parte, afastando-se a alegação de nulidade
.

5. No caso concreto,
fora publicada no diário oficial a intimação d
o agravante, por meio de
sua
patron
a devidamente habilitada nos autos eletrônicos
. O agravo de instrumento foi interposto somente
um mês depois do termo final
, sendo, portanto, intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A publicação da intimação no Diário da Justiça, em nome do advogado habilitado no sistema eletrônico de processo (P
J
e), é suficiente para deflagrar a contagem do prazo recursal,
afastando-se a alegação de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º; 219; 231, V
II
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001409-24.2023.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível,
Data de Publicação: 21/10/2024
TJ-DF 0705256-06.2022.8.07.0012 1684357, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 29/03/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/04/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007549-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELAINE VIDAL DA ROCHA DA CONCEICAO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - ES30066-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de recurso de agravo interno interposto por
Elaine Vidal da Rocha da Conceicao

contra a decisão unipessoal de ID 13738673,
por meio da qual não conheci d
o recurso de Agravo de Instrumento da parte, por não vislumbrar preenchido requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo, em síntese, que
a falta de intimação

configura cerceamento do direito de defesa e viola o devido processo legal, resultando em nulidade absoluta dos atos posteriores à decisão
recorrida.

No mérito, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

Conforme se extrai da leitura conjunta dos arts. 1.003,
caput
e §
5
º c/c arts. 219 c/c art.
231
,
V
, do CPC, o prazo para interposição do recurso de
agravo de instrumento, em se tratando de autos eletrônicos
, é de 15 (quinze) dias úteis a contar da
publicação do teor da intimação no Diário de Justiça eletrônico. V
ejamos:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias
, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis
.

Art. 2
31
.
Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

[...]

VII - a d
ata de publicação
, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

Em que
pese os argumentos expendidos pela agravante, verifico que a decisão recorrida
fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN no dia 02/04/2025
1
, com o regular cadastro da atual patrona da parte requerente, ao passo que o recurso de agravo de instrumento somente foi interposto em 20/05/2025.

É manifesta, portanto, a intempestividade da irresignação.

No que tange à alegação de nulidade por ausência de intimação do patrono constituído, referida preliminar não subsiste, uma vez que os autos demonstram a publicação do ato em nome da advogada habilitada nos autos eletrônicos. O que se pretende, na verdade, é utilizar a alegada nulidade como subterfúgio para afastar a patente intempestividade do recurso, o que não pode ser admitido.

Com efeito, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que o cadastramento no sistema PJE, para fins de intimação eletrônica, nos termos da Lei n. 11.419/06, é diligência de responsabilidade exclusiva do próprio procurador da parte, afastando-se a alegação de nulidade. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. PROCESSO ELETRÔNICO . REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a alegação de nulidade de atos processuais em fase de cumprimento de sentença. A recorrente sustentou que as intimações não foram realizadas em nome dos advogados indicados, conforme requerido, e pleiteou a nulidade dos atos processuais subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intempestividade na interposição do recurso; (ii) analisar a alegação de nulidade das intimações realizadas em processo eletrônico . III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de intempestividade não prospera, uma vez que o agravante foi devidamente intimado da decisao em 23/01/2023, e o recurso foi protocolado em 14/02/2023, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme o CPC/2015. A intimação dos atos processuais, em conformidade com o art. 272, § 2º, e o art . 280 do CPC/2015, deve conter o nome da parte e do advogado constituído, sob pena de nulidade. No entanto, tratando-se de processo eletrônico, aplica-se o art. 5º da Lei 11.419/2006, que atribui ao advogado a responsabilidade pelo cadastro adequado no sistema . Nos termos da jurisprudência do STJ, é válida a intimação de um único advogado constituído, mesmo havendo requerimento para intimação nominal de mais de um advogado. Não há nulidade se a intimação atinge sua finalidade, como ocorreu no caso. A alegação de omissão do nome da parte nas intimações também não procede, pois a regra do art. 272, §§ 2º e 5º do CPC/2015, não se aplica ao processo eletrônico, conforme a Lei 11 .419/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É válida a intimação em processo eletrônico realizada em nome de um dos advogados constituídos, ainda que haja requerimento expresso para intimação nominal de todos eles . No processo eletrônico, não se aplica o art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC/2015, sendo dispensada a publicação em nome da parte ou de todos os advogados constituídos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, § 2º, 280; Lei 11 .419/2006, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1508124/PR, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/05/2015; STJ, AgRg no Ag 1214738/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 15/10/2010. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50014092420238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CADASTRO NO PJE . RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Nos termos do art. 270 do CPC, arts. 2º e 5º da Lei n. 11 .419/06, bem como na Portaria n. 140/18 deste Tribunal, as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da legislação, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 2. A publicação da decisão que determinou a emenda à inicial foi publicada em nome do advogado que distribuiu a petição inicial e realizou o cadastro dos dados no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE . Cabe ao advogado o cadastramento no sistema PJE, nos termos da Lei n. 11.419/06, e eventual ineficácia da intimação decorrente de erro do próprio procurador não pode ser atribuída à serventia judiciária. (Acórdão 1610551, 07174412820218070007, Relator.: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022) . 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07052560620228070012 1684357, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 29/03/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/04/2023)

Portanto
, não há como prosperar a pretensão do recorrente de reforma da decisão unipessoal ora combatida, que deve prevalecer.

Destaco, por derradeiro, não haver ofensa ao princípio da não surpresa, tendo em vista que a tempestividade fora tratada pelo apelante no início da sua peça recursal, sob a alegação de nulidade dos atos processuais – afastada nos termos da fundamentação acima.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Disponível em: https://comunica.pje.jus.br/consulta?dataDisponibilizacaoInicio=2025-04-01&dataDisponibilizacaoFim=2025-05-22&numeroProcesso=50222148620248080024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira